Tribunal: STF
Processo: RE 90873
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS PONTOS ALUSIVOS A ADOÇÃO, PARA TERRENO NÃO
LOTEADO, DE VALORES UNITARIOS DE LOTES, E A FALTA DE ATUALIZAÇÃO DO
VALOR DE OBRAS REALIZADAS PELO EXPROPRIANTE, A SER DEDUZIDO DO VALOR
ATUALIZADO DO IMÓVEL. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO (SUMULAS 182 E
356).